Tribunal: TJDFT
Processo: 0084324-70.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0084324-70.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL Apelante(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ANDRÉ LUIS DE SOUZA SILVA, ARI ALVES MOREIRA, CÉLIO DO PRADO GUIMARÃES, DURAIS VOGADO BARRETO, ELIZABETH HELENA DIAS OLIVEIRA e LÚCIO MAURO STOCCO Apelado(s): OS MESMOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== Conforme certidão de ID 39203489, os autos foram pautados para julgamento na 28a Sessão Ordinária por videoconferência, a ser realizada no dia 22/09/2022. A defesa de Durais Vogado Barreto apresentou o petitório de ID 39197442, no qual requer seja adiado o julgamento da presente apelação, ao argumento que, nos autos da apelação no 0084323-85.2008.8.07.0001, interpôs agravo interno da decisão proferida pelo em. Des. César Loyola, relator naquele feito, que indeferiu o pedido de reconhecimento de prevenção daquela Relatoria para julgar e processar os feitos decorrentes da “Operação Aquarela”. Sustenta que, caso a decisão agravada não seja objeto de reconsideração pelo em. Des. César Loyola, o agravo interno será apreciado pela eg. 1a Turma Criminal, havendo possibilidade de se entender pela mudança de relatoria dos presentes autos. Além disso, a defesa de Nilson Lacerda Wanderlei, no petitório de ID 39220200, pede que seja adiado o julgamento deste feito porque o patrono do apelado, Dr. Emerson Barbosa Maciel, será submetido a um procedimento cirúrgico no próximo dia 17/09/2022 e deverá ficar afastado de suas atividades laborais pelo período de 30 dias, consoante relatório médico de ID 39220195. A consulta ao processo eletrônico da apelação no 0084323-85.2008.8.07.0001 revela que, de fato, em 09/09/2022, foi interposto agravo interno (ID 39118809) em face da r. decisão proferida, em 06/09/2022, pelo em. Des . César Loyola, que indeferiu o pedido de reunião dos feitos da “Operação Aquarela” (ID 38942755)[1]. Em 13/09/2002, os autos foram remetidos ao Ministério Público para apresentar resposta ao agravo interno interposto (ID 39222265). Desse modo, é prudente que se aguarde o julgamento do referido agravo. No que se refere ao pedido de adiamento por parte da defesa de Nilson Lacerda Wanderlei, cumpre registrar que o subscritor do petitório não é o único causídico constituído desde o início. A procuração acostada ao ID 27484661, pág. 2, foi outorgada também ao Dr. Francisco Rocha Nunes Neto, o que, a princípio, levaria ao indeferimento do petitório. Contudo, diante da pendência do julgamento do agravo interno interposto nos autos da apelação no 0084323-85.2008.8.07.0001 e no qual se discute possível prevenção, a melhor solução é aguardar o julgamento. Em razão do exposto, retire-se o feito de pauta e aguarde-se o julgamento do agravo interno interposto nos autos da apelação no 0084323-85.2008.8.07.0001. Tão logo ocorra a julgamento, a laboriosa Secretaria deverá certificar o resultado nestes autos, tornando-os os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de setembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] (...) Ressalto que os referidos autos foram, então, encaminhados ao e. Desembargador Carlos Pires, sem que houvesse a interposição de recurso contra a decisão. Dessa forma, a questão relativa à eventual prevenção e conexão de processos encontra-se preclusa, não cabendo a sua reanálise como pretende o requerente. Ademais, como se sabe, eventual nulidade decorrente de inobservância da regra de prevenção é apenas relativa, devendo a parte questioná-la no tempo e modo e devidos, além de ser necessária a efetiva demonstração de prejuízo, o que não ocorre no caso. Indefiro, pois, o pedido de reunião dos processos formulado ao Num. 38914888. Publique-se. Intimem-se. Após, tornem os autos conclusos para análise dos recursos.